Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703067-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: SOLANO TEIXEIRA DA SILVA LEANDRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisas Bacenjud, Renajud, Infojud e ERI-DF formulado pelo agravante, ao argumento de que não teria sido demonstrado o esgotamento de todas as diligências necessárias para a localização de bens passíveis de penhora. O agravante afirma que o seu pedido encontra respaldo na legislação vigente e nos princípios que regem o ordenamento jurídico. Alega que o sistema Bacenjud é um mecanismo disponibilizado pelo próprio Poder Judiciário para agilizar o processo de execução, assim como os demais sistemas de restrição de bens. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão, a fim de que seja determinado o bloqueio via Bacenjud até o valor total do débito, bem como que seja determinada a realização das demais pesquisas disponíveis. Preparo regular (ID 22869481). Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante não se manifestou (ID 23411352). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud por entender que o agravante não teria sido demonstrado o esgotamento de todas as diligências necessárias para a localização de bens passíveis de penhora. A análise do recurso revela que a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Ao invés de demonstrar ter empreendido todas as diligências necessárias para a localização de bens em nome da parte agravada, o agravante se limitou a defender a necessidade de realização das pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DEMORA NA CITAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGO 1.010 E 1.013, CPC. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, por violação ao princípio da dialeticidade. 3. Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. 4. No caso em análise, a sentença extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e parágrafo 3o do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de o autor não ter promovido a o andamento do feito e a citação da parte ré com a apreensão do veículo objeto da lide. No entanto, em suas razões recursais o autor requer a dilação de prazo para cumprimento de determinação de emenda à inicial que não ocorreu nos autos. 5. A falta de correlação entre os argumentos sustentados pela recorrente e os fundamentos da sentença resistida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 6. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.979711, 20150111124622APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão impugnada acarreta o não conhecimento do recurso, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo julgador. 3. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão n.977695, 20160020093517AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 130-147)” Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.